Tribunal: STF
Processo: ADPF 1073
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL POR OMISSÃO ESTATAL. ACESSO À EDUCAÇÃO AOS DEPENDENTES DE DIPLOMATAS EM IDADE ESCOLAR,. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 6º, ART. 205 E INCS. I E II DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS INDENIZATÓRIOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O ordenamento jurídico vigente contempla o pagamento de auxílio-familiar com a finalidade indenizatória de arcar com as despesas referentes à manutenção, educação e assistência aos dependentes do servidor quando em exercício no exterior, nos termos dos arts. 8º, 20 e 21 da Lei n. 5.809/1972.



    2. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do inc. X do art. 37 da Constituição da República. Precedentes.



    3. Não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos e conceder benefícios remuneratórios a servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante n. 37. Precedentes.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.